Tribunal: TJSP
Processo: 2239163-37.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência do alegado vício. Indeferimento de gratuidade ou parcelamento de custas. Ausência de enquadramento nas regras de concessão e comprovação da real necessidade. Ausência de adequação do pedido às hipóteses previstas no artigo 5o, incisos I a V, da Lei no 11.608, de 2003. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência do alegado vício. Indeferimento de gratuidade ou parcelamento de custas. Ausência de enquadramento nas regras de concessão e comprovação da real necessidade. Ausência de adequação do pedido às hipóteses previstas no artigo 5o, incisos I a V, da Lei no 11.608, de 2003. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.